Tribunal: STF
Processo: ARE 1269838
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO DE FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (LC 110/2001). ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVO
    I. Trata-se de remessa oficial e apelação de sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a ilegitimidade da Notificação Fiscal para Recolhimento do FGTS e Contribuição Social nº 505.918.625, e dos créditos dela decorrentes, determinando que a ré se abstenha de inscrever a demandante no CADIN, bem como efetivar sua negativação junto à CEF em relação à Certidão de Regularidade Fiscal - CRF, salvo existente outro motivo que não o objeto da presente lide.
    II. Em suas razões recursais afirma a recorrente ser a Delegacia Regional do Trabalho - DRT/PE competente para autuar a empresa apelada, citando a IN 25/2001. Defende que foi lavrada Notificação Fiscal em face da apelada, tendo em vista que a Fiscalização do Trabalho constatou que a mesma não considerou, na base de incidência do FGTS e da Contribuição Social parte das horas extras que deixaram de ser pagas por não terem sido incluídas em sua base de cálculo, para fins de incidência do adicional de hora extra definido em Acordo Coletivo de Trabalho, diversas as verbas remuneratórias, listadas na Notificação Fiscal. Aduziu que as horas extras compõem a remuneração do trabalhador e repercutem sobre o repouso remunerado. E sendo verba de natureza salarial sobre a mesma incide o FGTS nos termos da fiscalização do Trabalho. A Súmula 593/TST dispõe que incide o percentual do FGTS sobre a parcela da remuneração correspondente a horas extraordinárias de trabalho. Aduz, que uma convenção coletiva de trabalho que previu pagamento de horas extras no percentual de 70% sobre o salário base, não tem o condão de alterar a natureza salarial de determinada parcela, principalmente quando há repercussão tributária, sob pena de prejudicar terceiros estranhos à relação jurídica entre os seus signatários.
    III. Observa-se, nos autos, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT recebeu Notificação Fiscal para Recolhimento do FGTS e da Contribuição Social, da Delegacia Regional do Trabalho - DRT/PE, constando nela a existência de débitos relativos ao não recolhimento de FGTS e Contribuição Social (LC 110/2001) incidente sobre a parcela remuneratória paga aos seus empregados pela não inclusão na sua base de cálculo das horas extras diversas verbas remuneratórias, no período de 05/2002 a 06/2003, no montante principal de R$ 375.646,43 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).
    IV. Segundo a apelada, o pagamento de horas extras no percentual de 70% seria pago apenas sobre o salário-base, conforme previsão estabelecida nos diversos Acordos Coletivos da categoria, os quais não poderiam ser ignorados, não havendo que se falar em pagamento a menor. Alega a recorrida que é nula a notificação, fundada na assertiva da incompetência da Delegacia Regional do Trabalho - DRT/PE para autuar a empresa executada nacionalmente, com fulcro na IN nº 25/2001.
    V. Os auditores fiscais do trabalho não atuaram fora de sua competência, que está prevista no art. 626 da CLT. Também o art. 24 da IN 25/2001 dispõe que a DRT, com competência sobre a localidade matriz, deverá iniciar o levantamento de débito ou autorizar seu levantamento pela DRT informante. A IN 25/2001, em seu art. 23, permite uma autuação inicial, já que dispõe que constatada em fiscalização de estabelecimento filial localizado fora da UF da matriz, deverá ser informado ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT, para que seja efetuado seu levantamento, remetendo o restante do procedimento ao disposto no art. 24.
    VI. No caso dos autos, o levantamento do débito sob análise não foi iniciado pela DRT da localidade matriz, em Brasília, local da sede dos Correios, e nem a ela foi comunicado pela DRT Informante, em Pernambuco, nos termos do art. 24 da IN 25/2001. No entanto, a autuação contra a qual se insurge a empresa realizada por auditor lotado na DRT/PE, não acarretou nenhum prejuízo à ECT, na medida em que a empresa executada não logrou comprovar dano algum decorrente de tal circunstância, tal como a duplicidade da autuação, bem como restou assegurado a demandante o devido processo legal no âmbito administrativo, devendo-se pugnar pela incidência da razoável duração do processo, princípio constitucional aplicável também na seara administrativa.
    VII. A Constituição Federal reconhece as convenções e acordos coletivos e poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, parágrafo 2º da CF). Porém, uma convenção coletiva de trabalho não tem o condão de alterar a natureza salarial de determinada parcela, principalmente quando há repercussão tributária.
    VIII. Mesmo não tendo as disposições do CTN aplicação às contribuições do FGTS (Súmula 353/STJ), não se pode deixar de incidir o percentual mínimo previsto em lei para o adicional de horas extras. A hora extra deve ser remunerada, em sentido amplo, de modo que, além do salário, outras verbas percebidas pelo trabalhador integrem a sua base de cálculo.
    IX. Os acordos e convenções coletivas buscam seu fundamento de validade na Constituição Federal, e embora possam, pelo texto constitucional, diminuir o valor do salário contratual estabelecido, esta diminuição não pode implicar em violação a outros preceitos da CRFB, como o salário mínimo nacional e a hora extra com adicional mínimo de 50% calculada sobre a remuneração/hora percebida pelo empregado.
    X. Já a contribuição social sobre o FGTS, instituída pela LC 110/2001, tem natureza tributária. Os acordos e convenções coletivas celebrados entre os patrões e os empregados não podem derrogar ou revogar as leis tributárias que instituem exações, nem tampouco ‘criar’ imunidades ou isenções. As Convenções Coletivas de Trabalho não detêm o condão de afastar a aplicação de norma tributária, não sendo suscetíveis de vincular o Poder Público, sujeito ativo da obrigação, pois não constituem fonte do Direito Tributário. Como espécie tributária as exações da LC 110/2001 têm nítida finalidade social (atender ao direito social referido no inciso III do artigo 7º da CF/88) e, portanto, são contribuições sociais, enquadrando-se na subespécie contribuições sociais gerais, que se submetem à norma do art. 149, e não a do art. 195 da Constituição Federal, como bem entendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 2556/DF.
    XI. No que diz respeito à verba honorária, esta Segunda Turma já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes ser submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. Ressalvado o ponto de vista do Relator que entende ser cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, se a sentença foi prolatada na vigência do CPC/2015, nos termos do Resp nº 1.636.124/AL, de Relatoria do Min. Herman Benjamim, julg. em 06/12/2016, DJe 27.04.2017.
    XII. Em sendo assim, considerando-se que a presente ação foi ajuizada na vigência do CPC/1973, parece razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos e critérios dos parágrafos 3º e 4º, do art. 20, do CPC/1973, em favor da recorrente.
    XIII. Remessa oficial e apelação providas” (págs. 403-404 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 7°, XXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem desconsiderou o acordo coletivo legalmente firmado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e o sindicato da categoria profissional sobre a base de cálculo das horas extras e, por conseguinte, permitiu a incidência do FGTS e de contribuição social sobre valores que sequer foram pagos aos empregados.
    Alegou-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.415/SC (Tema 152 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, admitiu a redução de direitos trabalhistas por meio de convenções e acordos coletivos.
    Por fim, afirmou-se que a Subseção de Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho já decidiu pela validade da referida norma coletiva que trata da base de cálculo das horas extras de empregados da ECT.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem concluiu que as convenções e acordos coletivos de trabalho não podem contrariar preceitos da Constituição Federal, tampouco interferir na aplicação de normas tributárias.
    A recorrente, porém, não impugnou especificadamente esses fundamentos, cingindo-se a defender a validade da redução de direitos trabalhistas mediante acordo coletivo.
    Assim, ante a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 283/STF no caso dos autos. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário não prescinde da reanálise de cláusulas de acordo coletivo, o que é vedado pela Súmula 454/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. VALIDADE DE NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE NORMA COLETIVA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.172.274-AgR-EDv-ED-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS IN ITINERE. BASE DE CALCULO. PISO SALARIAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.166.847-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Complemento de remuneração mínima por nível e regime. Base de cálculo. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Interpretação de cláusulas fixadas em acordo coletivo de trabalho. Súmula 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 857.748-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2021, majoro em 10% (dez por cento) os honorários fixados anteriormente, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator